Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-46.2017.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-05-13
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000888-46.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILVAGNE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 592.930.981-72 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – DIREITO RECONHECIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (STJ, Súmula 85), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994.

A propositura da ação, com vistas à satisfação de um direito que entende devido, não configura litigância de má-fé.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV –PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, quando se constatar que os fatos foram apresentados de forma a permitir a apresentação de defesa pela parte requerida.

Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poder-se-á constatar se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice a ser aplicável.

A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Em vista de o ente público municipal ser isento do pagamento das custas e das despesas processuais, a sentença deve ser retificada, neste ponto, para que tal determinação seja excluída.

Considerada a necessidade de ser apurado o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada na liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Município de Juscimeira, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança, proposta pela parte recorrida, para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão da moeda para URV, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado, em decorrência de lei, bem assim para incorporar definitivamente nos vencimentos o referido percentual. Determinou ainda que incida correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30/06/2009, as disposições da Lei n. 11.960/2009 para a correção monetária, enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n. 4.357. Condenou-o ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC.

O Recorrente levanta a prejudicial de prescrição, porque decorreram mais de 05 (cinco) anos da vigência da Lei n. 672/2005.

Defende a ocorrência de litigância de má-fé, pois pleiteia direito inexistente, bem assim a inexistência de provas do prejuízo defendido.

Ao final, requer o recebimento do Apelo no efeito suspensivo e o seu provimento.

A parte apelada apresentou as suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Juscimeira, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança, proposta pela parte recorrida.

Preliminarmente, ressalto que referente à decisão recente proferida nestes autos, em que declarei a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, é com humildade que reconheço o meu o equívoco, porque o jurisdicionado esperou certo tempo para ter uma decisão e não pode ver frustrado o seu direito ao julgamento de mérito por questões processuais. Logo, deve ser revogada.

Do Efeito Suspensivo

O Apelante postula o recebimento do Recurso no efeito suspensivo, ao argumento de que o cumprimento da sentença recorrida trará grande prejuízo ao erário municipal.

Sabe-se que, por força da regra esposada no parágrafo 3
o
do artigo 1.010 do atual Código de Processo Civil, cabe ao Relator fazer o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação.

A norma estampada no
caput
do artigo 1.012 do CPC dispõe que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, como regra geral, salvo nas hipóteses:

§ 1
o
- Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Importa dizer que o sistema brasileiro não admite como regra a eficácia imediata da sentença, com exceções previstas em lei.

Nos termos do § 4
o
do artigo 1.012 do CPC,
para obtenção do efeito suspensivo é necessária a comprovação da probabilidade de êxito do recurso, assim como a possibilidade de ocorrer lesão grave e de difícil reparação.

In casu,
ao traçar o paralelo entre a presente ação e a regra do referido dispositivo legal, constato que os requisitos retromencionados não foram preenchidos, uma vez que a probabilidade de êxito do Apelo mostra-se duvidosa, já que é entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que os servidores municipais têm direito à recomposição salarial, caso constatada, decorrente da conversão da moeda em URV.

Nessa quadra, tenho que o Apelo
NÃO
comporta o recebimento em ambos os efeitos, mas tão somente no devolutivo.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de recebimento do Recurso de Apelação Cível, no efeito suspensivo.

Cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Prescrição

Com relação à análise da prescrição quinquenal, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n. 20.920/1932, que prevê o lapso temporal de 05 (cinco) anos para a pretensão almejada.

Dessa forma, a tese do Apelante não procede, visto que, o caso em análise, trata-se de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Esse foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo de 1
o
Grau, que, a meu ver, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação, (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula n. 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (AgInt no REsp 1600278/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

Nesse norte,
AFASTO
a prejudicial de mérito.

Do Mérito

Registre-se que a Lei n. 8.880/1994, que consolidou a sistemática adotada pela Medida Provisória n. 434/1994, instituidora da URV, é regra de conversão comum, aplicável tanto aos servidores federais como aos distritais, estaduais e municipais.

A Medida Provisória n. 434/1994, reeditada pela Medida Provisória n. 457/1994 e, posteriormente, convertida na Lei n. 8.880/1994, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo,
in verbis
:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II -
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

[...]

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. (Destaquei).

A questão foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE-RG n. 561.836/RN, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 divulg, 07-02-2014 public. 10-02-2014.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/1994, a contar de 1
o
de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).

Assim, aos servidores que não recebiam os seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Importante destacar que, nos autos, inexiste comprovação de que o Recorrente converteu os salários dos seus servidores tenham sido convertidos no último dia do mês.

Quanto à tese de litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, já que a parte autora apenas exerceu o direito de acesso ao Judiciário, não evidenciando abuso.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como referido nos parágrafos anteriores, a respeito do Recurso de Apelação, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Quanto à análise da prejudicial de prescrição quinquenal, suscitada na contestação e no Recurso, a matéria já foi apreciada no Apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

No que se refere à preliminar de inépcia da inicial, penso que foi corretamente rejeitada pelo Juízo singular, porque os fatos foram narrados de forma a permitir a apresentação de defesa pela parte requerida.

É sabido que aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Dessa forma, em vista da inexistência de provas quanto ao dia da conversão dos salários dos servidores municipais em URV e do dia da efetivação do pagamento, a condenação do Requerido, às perdas decorrentes da conversão da moeda, mostrou-se correta.

Entrementes, a possível defasagem remuneratória, bem como o respectivo índice, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, devem ser, necessariamente, apurados na liquidação da sentença.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

A determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, bem como do índice a ser aplicado, se constatada, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Acresço ao entendimento acima que a limitação temporal da incorporação do índice apurado, no processo de liquidação da sentença, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07/02/2014, public. 10/02/2014).

Nessa senda, faz-se necessária a liquidação da sentença para apurar a concreta existência dessa defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, bem como, o termo
ad quem,
porque a decisão atacada consignou o índice devido corresponde a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso. Ante esse fato, o Relator, Ministro Luiz Fux, houve por bem, em decisão monocrática, também com repercussão geral, suspender a eficácia do referido acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1
o
, do Código de Processo Civil, para prevenir decisões que deem ensejo à realização de pagamentos de “valores consideráveis, em tese, a maior”, o que poderá ocasionar “grave prejuízos às já combalidas finanças públicas”, segundo suas palavras.

Dessarte, entendo que os consectários legais serão definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE (tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal.

Das Custas e das Despesas Processuais

Da mesma forma, merece reforma a parte da sentença que discorre sobre as custas e as despesas processuais, pois, conforme o disposto no art. 3
o
, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o Município é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas. Veja-se:

Art. 3o - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

(...) São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01. (Apelação/Reexame Necessário no 160938/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, DJE 3.8.2015).

Assim, deve ser excluída a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas e das despesas processuais.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição, arguida pelo Recorrente, e no mérito,
DESPROVEJO
o

Apelo. Quanto ao Reexame Necessário,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, para determinar que: a) a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da parte autora, além do índice, seja feita na liquidação da sentença, por arbitramento; b) seja observada a limitação temporal da incorporação à data de reestruturação das carreiras dos servidores; c) as custas e as despesas processuais sejam excluídas da condenação; d) os consectários legais sejam definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810); e) os honorários advocatícios sejam arbitrados pelo Juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2019